Tribunal: TJMMG
Processo: 2000015-93.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000015-93.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 13/06/2024 Publicação: 21/06/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA MAIS BRANDA – ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR NA APLICAÇÃO DA PENA – AÇÃO PENAL EM CURSO PARA APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – AUTONOMIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Claudinei Teodoro e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Claudinei Teodoro contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a sua demissão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, ambos da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 84 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o apelante destacou que, no PAD, não foram respeitados os princípios razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que sua demissão foi embasada em acusações carentes de veracidade. Sustentou que, durante o PAD, ficou demonstrado que a sua conduta não afetou a honra ou o decoro da classe e, ainda assim, a Administração Militar optou pela sua demissão, em vez de lhe aplicar outra sanção que fosse proporcional ao fato que lhe foi imputado. Destacou que os mesmos fatos que ensejaram a sua demissão são objeto da Ação Penal n. 0702.16.055689-1, a qual ainda se encontra em fase de instrução, razão pela qual afirma que não pode ser considerado culpado pelo cometimento do delito, uma vez que não houve a prolação de uma sentença penal condenatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduziu que as provas produzidas no PAD não apontam com certeza a sua responsabilidade pelo cometimento do crime, motivo pelo qual entende que a aplicação da demissão foi desproporcional. Asseverou que, no caso, a notificação de instalação do PAD e o Termo de Abertura de Vista (TAV) não descreveram claramente os fatos que lhe foram imputados, bem como não especificou quais seriam as violações que se amoldariam aos incisos do art. 13 da Lei estadual n. 14.310/02. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão combatida, anulando-se a decisão de demissão proferida na esfera administrativa (Evento 88 – MANI1 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, alegou que, no curso do PAD, foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, destacando que o apelante foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, tendo-lhe sido assegurada a apresentação de defesa e oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações. Afirmou que, ao contrário do que foi alegado pelo apelante, a punição imposta foi pautada nos princípios da legalidade e razoabilidade, razão pela qual compreende que não há que se falar em ausência de proporcionalidade da punição aplicada. Ressaltou que, no caso, restou demonstrada a ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe, além do grave escândalo, pois os militares ouvidos relataram que tiveram ciência dos fatos envolvendo o apelante. Salientou que o apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade no PAD, destacando que é vedado ao Poder Judiciário o reexame de provas, sob pena de invasão do mérito administrativo. Sustentou que o enquadramento da conduta à norma compete, exclusivamente, à Administração, ressaltando que quaisquer considerações sobre oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares estão também adstritas à esfera administrativa, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Pugnou, ao final, para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença a quo (Evento 99 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado, em 30 de agosto de 2016, Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em desfavor do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), c/c o art. 64, inciso II (praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado), ambos da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 115.645/2016 – 9ª RPM: [...] 1.1 abstraindo-se o ilícito penal vislumbrado nos Autos de Prisão em Flagrante Delito, lavrado pela Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia, agora a cargo da autoridade judiciária competente, ressai da documentação anexa, na esfera administrativo-disciplinar, por parte do Nº 120.052-6 - 3° Sgt PM Claudinei Teodoro, do 32º BPM, a prática, em tese, de conduta antiética descrita no art. 13, inciso III, do CEDM, que se demonstra incompatível com os valores e princípios éticos-militares, haja vista que: 1.1.1 conforme consta no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) 2016-017249018-001, no dia 09Ago16, por volta das 14h50min, em cumprimento ao DDU N° 21840816M, que citava a denúncia de comercialização de arma de fogo de fabricação caseira, foi visualizado um indivíduo desembarcando de uma caminhonete de cor branca, modelo S10, momento em que uma Guarnição Comando Tático, iniciou uma operação policial com viaturas lançadas nas proximidades dos Bairros Vila Marielza e Morumbi, em Uberlândia/MG; 1.1.2 visualizaram também dois indivíduos desembarcando de um veículo tipo picape de cor azul e iniciaram uma negociação entre os envolvidos; 1.1.3 o Acusado, que conduzia a caminhonete S10 de cor branca, entregou uma arma de fogo (tipo submetralhadora) para os outros indivíduos e recebeu uma certa quantia em dinheiro; 1.1.4 os Policiais Militares iniciaram a abordagem, momento em que escutaram um barulho proveniente de disparo de arma de fogo, advindo do local onde os indivíduos estavam na prática da comercialização da submetralhadora, tendo os Policiais Militares efetuado disparos de arma de fogo, no intuito de repelir aquela injusta agressão; 1.1.5 os ocupantes da picape evadiram, porém, os Policiais Militares lograram êxito na abordagem ao Acusado que estava com a arma de fogo de fabricação caseira, três munições de cal.38 intactas, uma munição de cal.380 intacta e uma munição de cal .380 deflagrada, dois carregadores de aproximadamente 40 cm cada, além da quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) descritas com tarjeta de sem valor (simulacro de moeda corrente) e R$ 100,00 (cem reais) com características de notas falsas (procedência duvidosa), além de três aparelhos celulares, marca Blue, SAMSUNG e LG DUOS; 1.1.6 Acusado confessou que havia iniciado a comercialização/venda da submetralhadora de fabricação caseira, a partir de um contato conhecido como "Jefinho", morador da cidade de Patos de Minas/MG, que por sua vez, indicou um terceiro, o qual era o comprador que evadiu durante a abordagem policial; em face do exposto, o Acusado foi preso e autuado em flagrante delito pela prática do crime tipificado no art. 17, da Lei N° 10.826, de 22Dez03 (Comércio ilegal de arma de fogo); 1.2 a conduta perpetrada pelo militar, em tese, afeta a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacita de permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 1.3 em razão do descrito acima, o Acusado encontra-se incurso no inciso II, do art. 64, do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), nos termos do art. 63, do CEDM. (Evento 1 – COP5 – fls. 1/2 – Processo Originário) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), ambos por unanimidade de votos, manifestaram-se pela demissão do apelante, assim como a autoridade convocante (Evento 1 – COP13 – fls. 17/51; COP14 – fls. 5/11; 14/22 – Processo Originário). O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao final do PAD, em 1º de fevereiro de 2018, julgou procedente a acusação e demitiu o apelante (Evento 1 – COP15 – fls. 1/7 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade do PAD de Portaria n. 115.645/2016 – 9ª RPM, bem como sua reintegração às fileiras da PMMG (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário); todavia o juízo a quo, concluindo pela total legalidade do procedimento que levou à imposição da demissão, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 52 – Processo Originário). Em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. Conforme se extrai da referida Portaria, o apelante foi preso em flagrante, em 9 de agosto de 2016, pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03, uma vez que foi abordado pela polícia quando havia iniciado a venda de uma submetralhadora de fabricação caseira, salientando-se que, no momento da abordagem, foram realizados disparos de arma de fogo contra os policiais pelos indivíduos que estavam comprando a referida arma. Tais fatos foram comprovados pelos depoimentos das testemunhas Sgt Onana Reis, Ten Elias Alves Dantas e Ten Rogério Teixeira da Silva, as quais participaram diretamente da ocorrência, consoante ressaltou o comandante-geral da PMMG (Evento 1 – COP5, fls. 18; 20/21; COP8 – fls. 6/14; 18/29; COP9 – fls. 17/22). De acordo com a decisão do comandante-geral da PMMG, o apelante adotou conduta incompatível com os valores e princípios ético-militares, dando causa à grave escândalo, o que afetou a honra pessoal e o decoro da classe, gerando repercussão negativa para a Instituição Militar. Registre-se que a conduta praticada pelo apelante apresentou evidente gravidade e trouxe descrédito para a imagem da PMMG, uma vez que sua prisão foi noticiada na televisão e em vários sites, conforme salientado na decisão de solução do PAD, o que demonstra ser inviável sua permanência nas fileiras da Corporação (Evento 1 – COP12, fls. 10/24). Observa-se que, durante toda a tramitação do PAD, foi garantido ao apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, cabendo destacar que ele constituiu advogado para a sua defesa, o qual apresentou as peças defensivas, acompanhou os depoimentos das testemunhas de acusação, bem como esteve presente nas sessões de deliberações do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 CPAD e do CEDMU, tendo tido acesso a todos os documentos do processo. Registre-se, ainda, que o apelante, inclusive, foi submetido à perícia psicopatológica, realizada pela Junta Central de Saúde (JCS), oportunidade em que foi constatado que ele tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento (Evento 1 – COP7 – fls. 18/20). Ademais, ao contrário do sustentado pelo apelante, a notificação de instalação do PAD e o Termo de Abertura de Vista (TAV) para apresentação das razões de defesa escritas iniciais e finais descreveram detalhadamente os fatos que lhe foram imputados na Portaria, bem como especificou a transgressão que lhe foi imputada, o que lhe propiciou o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme se pode constatar da leitura dos respectivos atos (Evento 1 – COP6 – fls. 20/21; COP8 – fls. 1/2; COP13 – fls. 2/3). Saliente-se, por oportuno, que o controle jurisdicional do PAD se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Sobre o tema, a Súmula n. 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Assim, constata-se que, no curso do PAD, foram respeitados os princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, destacando-se que a decisão de solução do PAD encontra-se devidamente motivada, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia. Também não merece prosperar a alegação defendida pelo apelante de que, na hipótese dos autos, a aplicação da sanção de demissão foi desproporcional e irrazoável. Isso porque, estando comprovado que o apelante praticou conduta que afetou a honra pessoal e o decoro da classe, a única sanção disciplinar cabível era a demissão, tendo em vista que a reforma disciplinar compulsória não poderia ser aplicada ao caso, em razão da vedação prevista no inciso III do parágrafo único do art. 32 da Lei 14.310/02. Nesse sentido, o STJ possui o entendimento sedimentado de que, se a conduta do investigado se enquadra na hipótese de demissão, a Administração Pública não dispõe de discricionariedade para impor sanção menos gravosa, uma vez que se trata de ato vinculado. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. DEMISSÃO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELO CONTROLE JUDICIAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. SÚMULA 650/STJ. APLICAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Em sede de mandado de segurança, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da decisão administrativa, em ordem a saber se o servidor acusado praticou, ou não, os ilícitos administrativos que lhe foram imputados ou aferir a suficiência do acervo probatório para mensurar a extensão da culpa do agente público administrativamente sancionado. Precedentes. 2. Ademais, a controvérsia estabelecida nestes autos entre as narrativas do ex-policial e da Administração, ambas parcialmente lastreadas no acervo de provas coligido ao feito, não se resolve sem meticulosa dilação probatória, providência incompatível com a exigência da comprovação, de plano, da liquidez e certeza quanto aos fatos narrados na inicial do writ. 3. A demissão, como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ. 4. Em processo disciplinar, o servidor acusado se defende dos fatos, não da capitulação legal. Assim, posterior modificação do enquadramento legal da conduta ilícita não afeta, só por isso, a validade do procedimento disciplinar. Precedentes. 5. Ordem denegada. (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023.) (Destaca-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DEMISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 650/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO ADEQUADAMENTE. PARADIGMA PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. A demissão é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão, como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência da Súmula 650/STJ. 3. Ressalte-se que, "consoante entendimento deste Tribunal, é inadmissível a comprovação de divergência jurisprudencial quando o aresto indicado como divergente for oriundo de julgamento proferido em sede de habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário, ainda que se trate de dissídio notório, tendo em vista que o recurso especial não guarda o mesmo objeto/natureza e a mesma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 extensão dos referidos remédios constitucionais" (AgInt no AREsp 1.804.934/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/8/2021). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (Destaca-se) Logo, não é possível afirmar que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a única pena prevista para a conduta imputada ao apelante era a demissão. O apelante alegou, ainda, que os mesmos fatos que ensejaram a sua demissão são objeto da Ação Penal n. 0702.16.055689-1, a qual ainda se encontra em fase de instrução, razão pela qual entende que não poderia ter sido aplicada a pena de demissão, uma vez que não houve a prolação de uma sentença penal condenatória. Sem razão o apelante. Como cediço, as esferas criminal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de modo que não há necessidade de sobrestar o PAD para aguardar a conclusão da ação penal, uma vez que as decisões proferidas pelo juízo criminal apenas vinculam aquelas proferidas no âmbito administrativo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Acerca da questão, confira-se o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. ANALISTA-TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra Portaria nº 51, de 28 de fevereiro de 2012 (DOU de 01 de março de 2012), da lavra do então Ministro da Fazenda, que aplicou pena de demissão do cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil ocupado pelo Impetrante, pelo enquadramento na infração disciplinar prevista nos arts. 117, IX c/c 132, IV e XIII, da Lei 8.112/1990, com a restrição de retorno ao serviço público federal (art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990), em razão das infrações funcionais apuradas no Processo Administrativo Disciplinar nº 7276.000007/2010-74. 2. As preliminares de inadequação da via eleita e de impossibilidade jurídica do pedido arguidas pela autoridade coatora nas informações, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória, confundem-se com o próprio mérito do mandamus. 3. Da alegada nulidade do PAD decorrente da inobservância do contraditório e ampla defesa 3.1 - As conclusões da Comissão de Inquérito não se basearam apenas nas provas emprestadas de inquérito policial instaurado para apurar, na esfera criminal, os mesmos fatos analisados na esfera administrativa e discutidos no mandado de segurança sub examine. 3.2 - A leitura do relatório final da Comissão de Inquérito demonstra que a conclusão quanto à efetiva prática de infração disciplinar foi baseada também em pesquisa ao Sistema COMPROT a fim de investigar se o teor das interceptações guardavam sintonia com o cenário onde elas se inseriam, no exame da escala de trabalha dos servidores investigados e a ainda depoimentos de testemunhas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 4. Da alegada impossibilidade do uso de prova emprestada em sede de processo administrativo disciplinar 4.1 - Foram atendidos todos os requisitos necessários à admissibilidade do uso da prova emprestada para subsidiar, juntamente com as demais diligências realizadas no âmbito do PAD, as conclusões alcançadas pela Comissão de Inquérito. 4.2 - Houve autorização expressa do Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande - MS. Além do mais, o Impetrante teve acesso a mídias digitais contendo a íntegra do processo administrativo, bem como os áudios das interceptações telefônicas. 4.3 - Não há falar na necessidade de sobrestamento do processo administrativo disciplinar para aguardar a conclusão do procedimento criminal. As instâncias administrativa e criminal guardam relativa independência entre si, sendo que esta última instância (criminal) somente vincula a esfera administrativa quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi seu autor. 5. Da alegada nulidade das interceptações telefônicas deferidas no Juízo criminal 5.1 - A presente via do mandado de segurança, que ataca ato administrativo que determinou a demissão do Impetrante, não é o instrumento adequado para analisar alegada nulidade das interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo Criminal da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande. [...] 9. CONCLUSÃO 9.1 - Segurança denegada, ressalvadas as vias ordinárias. (MS n. 18.761/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 1/7/2019.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. "É desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar. Precedentes" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018). 2. Caso concreto em que o Libelo Acusatório que deu ensejo à instauração do Conselho de Disciplina narrou de forma satisfatória os fatos imputados ao ora recorrente. 3. Segundo lição doutrinária de Alexandre de Moraes, "por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor" (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional". 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 310). A eventual afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório somente restará caracterizada, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 portanto, quando negado às partes litigantes trazerem, para o processo, no momento oportuno, elementos tendentes ao esclarecimento da verdade dos fatos, ou ainda, em respeito à dialeticidade do processo, responder ao que houver sido alegado pela parte adversa. 4. Daí ser firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/06/2018). 5. Consoante inteligência da Lei Estadual 3.729/1980, encerrada a fase de instrução, o Conselho de Disciplina se reunirá em sessão secreta para deliberar sobre o relatório a ser redigido e que, posteriormente, será encaminhado à autoridade competente para proceder ao julgamento final do processo administrativo disciplinar. Em outros termos, encerrada a fase de instrução do PAD, não há previsão legal no sentido de nova manifestação do acusado, seja oral ou por escrito, o qual poderá, se necessário, recorrer da decisão final aplicada pelo próprio Conselho de Disciplina ou, se for o caso, pelo Comandante Geral da PM/PI. 6. Assim, o fato de o recorrente e seu defensor não terem sido intimados para a sessão secreta que elaborou o relatório final da Comissão Processante, por si só, não trouxe nenhum tipo de prejuízo à defesa, seja porque o momento para produção de provas ou para a impugnação da acusação feita pela Administração deu-se em fase anterior, durante a instrução do PAD, seja porque poderia interpor recurso administrativo contra a decisão final da autoridade competente encarregada de julgar o Conselho de Disciplina. 7. Uma vez que a punição imposta ao recorrente não se amparou apenas na eventual prática de crime, mas na conclusão de que ele cometera várias infrações disciplinares, era desnecessário se aguardar o deslinde da ação penal contra ele instaurada. Isso porque, "o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, não sendo o caso dos autos" (RMS 45.182/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 05/10/2015). 8. A jurisprudência do STJ também se pacificou no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015). 9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 57.703/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.) (Destaca-se) Não bastasse, observa-se que o apelante não se insurge quanto às formalidades do procedimento, mas, sim, pretende rediscutir o mérito administrativo, o que não se pode admitir, conforme demonstrado acima, tendo em vista que o controle do Poder Judiciário se restringe às situações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de ilegalidades do ato e irregularidade do procedimento administrativo, circunstâncias essas que não restaram demonstradas nos autos. A propósito, trago à baila precedentes sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Dessa forma, verifica-se que a conduta praticada pelo apelante se encontra devidamente enquadrada na transgressão disciplinar de natureza grave descrita no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), da Lei estadual n. 14.310/02, de modo que a aplicação da punição de demissão se encontra amparada pela legalidade e pela legitimidade, não ensejando, portanto, qualquer intervenção do Poder Judiciário. Assim, estando o ato administrativo-disciplinar regular, tendo em vista que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, compreendo que deve ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao apelante. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de junho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator